Tribunal: TJDFT
Processo: 0739895-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE PARTILHA DE BENS EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO À PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados em conta corrente no cumprimento de sentença proferida em ação de divórcio, relativa à partilha de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a penhora de valores depositados em conta corrente oriundos de empréstimo consignado, diante da ausência de comprovação de que se destinam à preservação do mínimo existencial do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que valores provenientes de empréstimo consignado não possuem natureza salarial e, portanto, não gozam de impenhorabilidade automática.
4. A proteção legal prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil aplica-se de forma automática apenas a valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários-mínimos.
5. A extensão da impenhorabilidade a valores mantidos em conta corrente, fundos de investimento ou outras formas de aplicação exige prova concreta de que se destinam à subsistência do devedor e de sua família.
6. A interpretação restritiva das hipóteses de impenhorabilidade decorre do princípio segundo o qual o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens.
7. A ausência de comprovação documental de que os valores constritos destinam-se à preservação do mínimo existencial impede o reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Valores oriundos de empréstimo consignado não são impenhoráveis por natureza e sua proteção depende de prova de que se destinam à manutenção do mínimo existencial. 2. A impenhorabilidade automática prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil aplica-se exclusivamente à caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. 3. A ausência de comprovação concreta da destinação dos valores constritos impede o reconhecimento da impenhorabilidade em depósitos mantidos em conta corrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 833, X, 927 e 1.036.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.285/STJ.